Tribunal: STF
Processo: RE 1540696
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi mantida a decisão de primeira instância que “deferiu ao sentenciado Ronildo Inácio da Silva o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022” (eDOC 22, p. 2).



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 40).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “A norma do artigo 5º, XLIII, da CF, que estabelece a insuscetibilidade do crime de tráfico de drogas a atos de clemência, veda a concessão de indulto também aos condenados pela prática da infração na modalidade privilegiada, pois o dispositivo não faz qualquer distinção entre as variantes do delito de tráfico” (eDOC 35, p. 1). 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Segundo a jurisprudência desta Corte, a concessão de indulto está inserida no exercício do poder discricionário do Presidente da República, observados os limites previstos no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, e incumbe ao Poder Judiciário conceder o benefício se presentes os requisitos do decreto presidencial, sendo-lhe vedado exigir outro requisito senão os previstos no Decreto. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDULTO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido das cautelas devidas, não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, independentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4495/02 para fixar os limites de sua aplicação, assegurando-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo Ministro Vice-Presidente no período de férias forenses.” ( ADI 2795 MC, Relator Maurício Corrêa, Pleno, DJ 20.06.2003). 



    “INDULTO - CONDIÇÃO. O indulto está no campo da discricionariedade, razão pela qual é possível a imposição de condições para tê-lo como aperfeiçoado, presente a harmonia com a Constituição Federal” (HC 84.829, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 18.03.2005). 



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO ESTABELECIDO NO DECRETO PRESIDENCIAL 7.420/2010. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NA REFERIDA NORMA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência. 2. Ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena.” (HC 114.664, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.05.2015).



    No caso concreto, verifico que o TJSP manteve a decisão que deferiu a concessão do indulto, conforme a seguinte fundamentação (eDOC 22, p. 5/6):



    “Dispõe o artigo 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022: “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”. (grifo nosso) 



    No caso, o agravado cumpre pena total de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime de tráfico privilegiado (fls. 12/14), sem notícias nos autos da prática de crime impeditivo, nos termos do artigo 7º do referido Decreto, nem tampouco de prática de falta grave. 



    Assim, tem-se que os requisitos estão mesmo preenchidos e devem ser rigorosamente observados, pois, como já debatido acima, não há que se impor nenhuma outra condição que não a estabelecida no próprio ato normativo, sob pena de se vulnerar o princípio da legalidade. 



    Portanto, a r. decisão atacada deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos.”



    Com efeito, a Corte Estadual decidiu que o recorrente faz jus ao indulto por entender que o apenado preencheu os requisitos previstos no Decreto 11.302/2022.



    Dessa forma, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto aos requisitos para a concessão do indulto demandaria a interpretação das normas infraconstitucionais de regência da matéria (Decreto nº 11.302/2022), além do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista tratar-se de ofensa reflexa à Constituição, bem como em razão do óbice da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1353643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-02-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente